Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. 4. A pretensão exercida pela autora com a propositura da presente demanda foi frustrada em parcela mínima, razão pela qual os réus devem arcar integralmente com a condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. O acórdão embargado, ao considerar as particularidades do caso concreto, decidiu prestigiar o princípio da causalidade. 5.1 O denominado princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve suportar a obrigação pelo pagamento do valor das custas processuais, arcando assim com os ônus de sucumbência.
6. No caso em exame os adquirentes do aludido imóvel, objeto da demanda, não podem ser responsabilizados por garantia hipotecária estabelecida entre a instituição financeira e a construtora. 7. Embargos conhecidos e desprovidos.